Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0705055-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Liminar em Habeas Corpus recebida em plantão judicial às 09:56 do dia 05.03.2020. Cuida-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado em favor de REGINALDO FERREIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação no 0702680-20.2020.8.7.0009, em que se lhe imputa a prática de feminicídio tentado contra sua esposa. O impetrante alega que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, mormente porque não apresenta risco à ordem pública, na medida em que teria agido em erro de tipo permissivo, pois confundiu sua esposa com terceiro estranho que teria invadido sua residência. Afirma que a própria vítima é uma das signatárias do contrato de prestação de serviços advocatícios em favor do paciente. Informa que possui residência fixa e trabalho lícito, bem como que a decisão impetrada viola seus direitos de ampla defesa e contraditório e presunção de inocência. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relato do necessário. Decido. Pelo cotejo dos elementos dos autos, observa-se que se cuida de ação penal pública em desfavor do paciente, na qual se lhe imputa a prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio tentado. Consta da Ocorrência Policial que os policiais militares Gilson Pereira Martins e Felippe Borges Verderosi narraram que foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio. Quando chegaram ao local, viram uma guarnição do corpo de bombeiros prestar primeiros socorros à vítima e tomaram ciência de que não se tratava de incêndio, mas que o paciente teria esfaqueado a última no abdômen e nas costas. Afirmaram que o paciente encontrava-se “bastante alterado e agressivo”. Na delegacia, o paciente não foi ouvido, em razão da alteração de seu estado mental. Em análise perfunctória, própria das medidas liminares em plantão judicial, entende-se que razão não assiste ao impetrante. Com efeito, observa-se que a alegação de erro de tipo permissivo encontra-se isolada, sem nenhum elemento de informação a subsidia-la, não havendo sequer declaração extrajudicial da vítima. Por outro lado, os depoimentos dos policiais são coesos ao afirmarem que o paciente encontrava-se alterado e agressivo. Ademais, ressalta-se que as facadas nas costas e abdômen da vítima não corroboram a alegação defensiva. Desse modo, não há, ao menos em análise perfunctória, própria da medida liminar, elementos mínimos que subsidiem a alegação da defesa, de modo que a mera afirmação, dissociada dos elementos dos autos, não possui o condão de conferir liberdade ao paciente. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MINUCIOSA DE PROVAS. VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1- O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente nos casos em que a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, em que ocorrer causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, se ausentes de indícios de autoria ou de materialidade do delito. 2- Não encontrando a tese defensiva - exclusão da conduta por erro de tipo - suporte nas provas carreadas nos autos, exigindo-se, ademais, exauriente dilação probatória e exame minucioso do contexto fático, revela-se inviável o trancamento da ação penal. 3 - Não se admite aplicação do princípio da insignificância na via estreita de habeas corpus, porquanto exige-se o preenchimento de requisitos, inclusive de ordem subjetiva, só aferíveis na devida instrução processual. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 951721, 20160020240375HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 286/299) Inviável, portanto, o pedido liminar, na medida em que a questão em voga exige dilação probatória do contexto fático. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DO PRESENTE HABEAS CORPUS. Brasília, 05 de março de 2020 11:11:01. Desembargador ALFEU MACHADO Relator